Tribunal: STF
Processo: RE 73192
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
- NOVAMENTE EXONERADO O RECORRENTE MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO,
CONTRA CUJA SITUAÇÃO NÃO VINGOU A NOVA IMPETRAÇÃO, PREJUDICADO
TAMBÉM SE ENCONTRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO NESTES
AUTOS, CUJO PROVIMENTO, AINDA QUE FOSSE POSSIVEL, NÃO HAVERIA COMO
REMEDIAR SUA ATUAL SITUAÇÃO, PORQUANTO SE ENCONTRA ELE EXONERADO
POR ATO POSTERIOR AO DE QUE COGITA O APELO. PEDIDO JULGADO
PREJUDICADO.